Tribunal: TJMT
Processo: 0004800-65.2017.8.11.0011
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004800-65.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), CLAUDINEI VILELA - CPF: 203.546.061-15 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
LOTEAMENTO CLANDESTINO – IMPLEMENTAÇÃO SEM AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – IRREGULARIDADE – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL –
MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE –
RECURSO CLAUDINEI VILELA NÃO CONHECIDO –
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 05 DIAS –
PREPARO NÃO RECOLHIDO
–
DESERÇÃO RECONHECIDA
–
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO

DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento.

2. Comprovada a não realização das obras exigidas na Lei de parcelamento do solo urbano, deve o Município ser condenado a realizá-las, ante a responsabilidade subsidiária.

3. Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação.

4. Se no ato da interposição da apelação o recorrente não comprovar o recolhimento das custas processuais tampouco formular pedido de gratuidade da justiça, impõe-se a aplicação do disposto no §4º do artigo 1.007 do CPC, a fim de oportunizar o recolhimento do preparo em dobro.

5. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte Agravante impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

6. Sentença reformada, recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por
CLAUDINEI VILELA
e pelo
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT,
M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos de
Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer n.º 4800-65.2017.8.11.0011 – Código 253129,
que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer de modo a determinar que Claudinei Vilela e o Município de Curvelândia/MT regularizem o loteamento com a elaboração e aprovação de projeto e implantação da infraestrutura (sistema de coleta de rede de esgoto, calçamento, pavimentação asfáltica e rede coletora de aguas pluviais) pendente, mediante execução das obras cabíveis, no prazo de ate 01 (um) ano, bem como que posteriormente submeta ao registro imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis, com a abertura das matrículas dos lotes desmembrados, respaldado em levantamento topográfico/memorial descritivo do loteamento, com a devida identificação das quadras e dimensões dos lotes, Confirmando a Limiar alhures deferida.

Registrou-se que acolheu a sugestão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, quanto ao cronograma de atividades a serem cumpridas pelos requeridos, constante – Id. 6726753 e 6726754, devendo se atentarem ao cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

E ainda, Condenou, considerando a situação fática, bem como os critérios norteadores para o arbitramento do dano, como condição econômica dos ofendidos e grau de culpabilidade dos agressores, bem como a extensão e gravidade da intensidade da lesão, os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de 1% a0 mês e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão, valor esse destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85 se não houver, aplique-se o disposto no § 1º.

Consequentemente, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento
o Município de Curvelândia/MT do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3° da Lei Estadual n.º 7.603, de 27 de dezembro de 2001,
Condenando
Claudinei Vilela em tais verbas sucumbenciais.

Deixou
de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18, da Lei n.º 7.347/85, conforme orientação do TJMT – Id. 6726758 e 6726759.

A liminar almejada foi deferida – Id. 6726406.

Em suas razões recursais, o Apelante Claudinei Vilela sustenta ausência do dano moral coletivo indenizável, a não aplicação do prazo máximo de um ano para regularização total do loteamento. Desta feita, requereu a reforma favorável da sentença, com o recebimento e provimento do presente apelo – Id. 6726761 e 6726762.

O Município de Curvelândia, em suas razões recursais sustentou ausência responsabilidade solidária do município ao dano moral coletivo, majoração do prazo para cumprimento das medidas de infraestrutura de acordo com o quadro apresentado pelo órgão ministerial, e por fim, pugnou pela reforma da sentença nos termos da razão recursal – Id. 6726766, 6726767 e 6726848.

O Ministério Público Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 6726856 a 6726858.

No despacho - Id. 6946213, foi determinada a intimação do Apelante Claudinei Vilela para trazer aos autos o comprovante do preparo recursal ou realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Noutro momento, fora acarreada aos autos a guia de recolhimento preparo recursal pelo Apelante Claudinei Vilela – Id. 7066106, todavia, foi certificado que a aludida guia apresentada, refere-se a guia de Recurso de Agravo de Instrumento, ao qual o recorrente deveria ter emitido a guia de Recurso de Apelação disponível no sítio eletrônico do TJ/MT – Id. 7231099.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
de piso
, que julgou procedente os pedidos de obrigação de fazer de modo a determinar que Claudinei Vilela e o Município de Curvelândia/MT regularizem o loteamento com a elaboração e aprovação de projeto e implantação da infraestrutura, mediante execução das obras cabíveis, dentro do cronograma sugerido pelo MP, no prazo de ate 01 (um) ano, bem como que posteriormente providencie o registro imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis, com a abertura das matrículas dos lotes desmembrados, respaldado em levantamento topográfico/memorial descritivo do loteamento, com a devida identificação das quadras e dimensões dos lotes, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal, porém, o presente recurso fora distribuído sem se fazer acompanhar da guia e do respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal por parte do recorrente Claudinei Vilela.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação do município comporta provimento em parte.

Ressai dos autos, que foi instaurado Inquérito Civil n° 29/2015 perante a Promotoria desta Comarca para o fim de apurar eventual pratica de improbidade administrativa pela utilização de maquinário e servidores públicos em loteamento particular o Sr. Claudinei Vilela, na realização de serviço de cascalhamento em seu loteamento, o qual não estava autorizado perante a Prefeitura Municipal.

Segundo narrativa ao realizar vistoria
in loco
constatou-se a demarcação de lotes com estacas de madeira, o que indica parcelamento do solo. Todavia, ao contatar o Cartório de Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal obteve-se a informação que o requerido Claudinei Vilela não havia efetuado qualquer registro de loteamento, tampouco qualquer requerimento referente a loteamento.

Inquirido o requerido perante a Comissão de Sindicância Investigativa, instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT este confessou a prática do parcelamento do solo com vistas a criação de loteamento, afirmando, inclusive, que possuía seis lotes previamente compromissados.

De inicio, acerca do Recurso Apelação interposto por Claudinei Vilela, não merece ser conhecido.

Com efeito, dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção,
in verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2 A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Todavia, na hipótese dos autos,
a parte Apelante ao interpor o recurso apresentou comprovante de pagamento bancário - Id. 7066110 e 7066114, diverso da guia recursal apropriada para interposição de recurso apelação, conforme devidamente certificado – Id. 7231099.

No despacho - Id. 6946213, foi determinada a intimação do Apelante para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, porém, o Apelante Claudinei Vilela no Id. 7066110, informa que o pagamento da guia atinente ao preparo recursal, fora devidamente comprovado no ato da interposição do recurso interposto.

Portanto, no prazo concedido para efetuar o recolhimento do preparo incumbia à parte Apelante apenas essa providência, o que não foi cumprido,
razão pela qual, impõe-se o reconhecimento da sua deserção.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Nosso Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INDEFERIMNTO JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) É deserto o recurso interposto para o Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas e custas judiciais dos autos. (N.U 1003231-79.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

E também, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que fica caracterizada a deserção na hipótese em que a parte recorrente, regularmente intimada, não comprova, tempestivamente, a regularização do respectivo preparo recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 392.306 - SC, 4ª Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 02.9.2015).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
CLAUDINEI VILELA
por ausência de preparo, com fulcro no artigo 1007,
caput
, c/c artigo 932, inciso III, do CPC
.

Pois bem. Colhe-se dos autos que a presente ação se apoiou no Procedimento Investigatório, instaurado pelo Ministério Público Estadual para averiguar as irregularidades no loteamento clandestino, no Município de Curvelândia.

Acerca do recurso interposto pelo Município de Curvelândia, arguindo ausência de dano moral coletivo, assim como responsabilidade solidária, tenho que assiste razão o recorrente neste quesito.

O Ministério Público Estadual, ao postular a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, salientou que o ato ilícito encontra-se estampado nos autos, eis que o requerido implementou loteamento sem a aprovação do Projeto necessário junto ao Poder Executivo Municipal, e não bastando, ao que tudo indica, havia compromisso de comercialização de 06 lotes, com objetivo de auferir lucro sobre um loteamento clandestino.

Nesta toada, tratando-se de interesse transindividual, é prescindível a comprovação efetiva dos danos morais, eis que, diferente do dano moral individual, possui caráter punitivo, e não meramente reparador. Além do caráter punitivo, tem-se ainda o objetivo de desestimular práticas ilícitas em detrimento da sociedade.

Não obstante, prescindível
in casu
há evidências de ocorrência de dano moral coletivo, o qual resta demasiadamente demonstrado. Isso, pois, como já demonstrado outrora, a ausência da infraestrutura mínima em loteamento acarreta diversos prejuízos a sociedade transindividual, comprometendo a qualidade de vida e do meio ambiente.

O dano moral difuso afeta não só os moradores, mas sim a sociedade como um todo, eis que o direito a qualidade de vida e ao meio ambiente é garantido a todos. Assim, ainda que não seja morador do loteamento, a sociedade como um todo sofre com a ausência de infraestrutura.

Da análise da argumentação esposada pelo Recorrido, na inicial, entendo que se mostrou genérica e, portanto, incapaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Nesta trilha, a testemunha Lilian Aparecida Alves do Carmo, ao ser inquirida em Juízo – Id. 6726621 e 6726860, afirmou basicamente o seguinte:

Que é servidora publica; Que fez parte da comissão da sindicância; Que o objeto da sindicância era averiguar se houve uso de maquinários do FETAB nas terras do Sr. Claudinei;
Que o Sr. Claudinei falou em seu depoimento que já tinha 6 compradores quando o loteamento ficasse pronto;
Que na época não foi encontrado nenhum procedimento no município relacionado a regularização dos lotes; Que não tinha nenhuma lei transformando a área rural em área urbana.
Grifei

Ademais, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano.

De mais a mais, é incontestável que os supostos futuros compromissados adquirentes dos lotes tinham conhecimento da falta de infraestrutura do loteamento e, logicamente, da sua clandestinidade, de modo que não há falar em dissabores causados aos compradores de boa-fé compromissados.

Da mesma forma, não visualizo que a ilegalidade praticada tenha ofendido a moral da sociedade. Logo, a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser afastada da sentença recorrida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO – PODER-DEVER DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – LOTEAMENTO IRREGULAR – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NA REPARAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO VERIFICADOS. - Compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. - O Município deve fiscalizar os loteamentos, sendo que, tem o dever de, em caso de irregularidade, promover a regularização territorial e, sendo o caso, poderá buscar eventuais reparações contra os responsáveis pela irregularidade. -
O dano moral coletivo em âmbito ambiental é verificado quando o prejuízo atinge a esfera moral de uma coletividade especifica, como quando se constata a degradação do meio ambiente em que determinada coletividade vive ou se observa a queda da qualidade de vida do coletivo. Ou seja, é necessário que esse dano tenha causado prejuízos constatáveis a certas pessoas.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0024.09.457084-3/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª Câmara Cível, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019).
Destaquei

Nessa esteira, o Apelo deve ser provido para excluir da sentença recorrida a determinação de pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Quanto ao pedido do Município Apelante de
majoração do prazo
para cumprimento das medidas de execução das obras cabíveis para regularização do loteamento com a elaboração e aprovação de projeto e implantação da infraestrutura no prazo de até 01 (um) ano, tenho que tal prazo é exíguo, merecendo dilação para dois anos, conforme disposto no cronograma de atividades a serem cumpridas pelos Apelantes, sugeridos pelo Ministério Público do Estado – Id. 6726754.

Sendo assim, o prazo de um ano é insuficiente para o cumprimento das medidas determinadas, sendo necessária a majoração para mais um ano, aferindo prazo final de dois anos, inclusive abrangendo vias de circulação a exigência descrita na sentença de calçamento e pavimentação asfáltica de acordo com o quadro apresentado pelo Órgão Ministerial – Id.

6726754.

Neste diapasão, a Lei n.º 6.766/1979 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, em seu artigo 40, estabelece a obrigatoriedade de regularização do loteamento pelo ente público demandado. Veja-se:

Art. 40 - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

Em que pese à lei ter utilizado a expressão
“poderá regularizar”,
a jurisprudência do STJ é uníssona, no sentido de que tal dispositivo legal, na verdade, fixa um poder-dever, ou seja, um atuar vinculado da municipalidade.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – LOTEAMENTO – MUNICÍPIO – PODER-DEVER – LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 446.051/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014).

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos 30, inciso VIII e 182, deixa expresso que compete aos Municípios promover o ordenamento territorial, por meio de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
In verbis
:

Art. 30 - Compete aos Municípios:

I - (...);

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

A Lei Federal n. 6.766/1979, em seu artigo 2
o
, deixa expresso que o parcelamento do solo urbano pode ser feito, mediante o loteamento ou desmembramento, e quais são as exigências de infraestrutura básica que devem ser observadas quando do parcelamento do solo urbano. Veja-se:

Art. 2º.
O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento
, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1º - Considera-se
loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2º- (...)

§ 5
o
-
A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

§ 6
o
- A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS)
consistirá, no mínimo, de:

I - vias de circulação;

II - escoamento das águas pluviais;

III - rede para o abastecimento de água potável; e

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.
Destaquei

A Lei n.º 235, de 28 de novembro de 2012, do Município de Curvelândia/MT, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, determina que o loteamento deveria ser submetido à aprovação do órgão competente da Prefeitura,
in verbis:

Art. 2 - Todo o parcelamento do solo com características urbanas dentro do território Municipal, mesmo que fora do Perímetro Urbano da sede do Município, deve ser justificado na sua necessidade e submetido à aprovação do órgão competente da Prefeitura Municipal, obedecidas as diretrizes desta lei.

Art. 5 - A infraestrutura básica dos loteamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de drenagem das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, rede de distribuição de energia elétrica e vias de circulação.

Vê-se, portanto, que a omissão do ente público municipal é incontroversa, já que permitiu a implementação de loteamento clandestino.

Entrementes, quando o empreendedor procede ao loteamento de solo urbano, sem a observância das regras legais, e a Municipalidade, ciente, não toma nenhuma medida para impedi-lo, ou seja, não cumpre o seu dever de fiscalizar, é possível ser responsabilizada. Logo, não há dúvidas de que a
responsabilidade do Município é subsidiária.

Aliás, o entendimento jurisprudencial é pacífico, no sentido de que, em se tratando de regularização de loteamento irregular, deve-se, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações, para, depois, em caso de descumprimento, exigir do ente municipal, o cumprimento de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Frise-se que, no caso em tela, a omissão do Município de Curvelândia é evidente, incontestável, visto que permitiu que o loteamento clandestino fosse implementado, sem que o loteador tivesse cumprido as obrigações exigidas na lei de regência.

Assim, em vista de o loteador ter violado o direito à infraestrutura urbana, o Poder Público Municipal, caso o responsável principal não proceda à sua regularização, passou a ser também responsável pela regularização
lato sensu
do citado loteamento que, na espécie, a responsabilidade do Município de Curvelândia é subsidiária.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –URBANÍSTICO – LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DESCABIMENTO. I – (...). II -
É subsidiária a responsabilidade do Município pela execução das obras de infraestrutura indispensáveis à regularização de loteamentos clandestinos, sem prejuízo de ação regressiva em face dos empreendedores. Precedentes.
III – (...). (AgInt no REsp 1403738/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – LOTEAMENTO CLANDESTINO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – PROVIMENTO PARCIAL. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição.
A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento.
Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação. (N.U 1000792-57.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021).
Negritei

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve reformada em parte, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e majorar para dois anos a execução das obras cabíveis, conforme disposto no cronograma de atividades a serem cumpridas pelos Recorrentes.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
EXCLUIR
a condenação solidaria dos recorrentes ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
MAJORAR
o prazo para
02 (dois) anos,
para regularização do loteamento mediante a execução das obras cabíveis, mantendo, contudo a sentença nos demais pontos,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021